Tribunal: TJBA
Processo: 8133090-18.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133090-18.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: IZABEL ALMEIDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS
E TUTELA DE URGÊNCIA.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO.

NÃO COMPROVADO O VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA. ASSINATURA FALSA. PARTE RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, § 1º, CPC/2015 E ART. 6º, VIII, CDC. CONTRATO DECLARADO INEXISTENTE PELO JUÍZO
A QUO.
MANUTENÇÃO
.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO.
APLICAÇÃO DO
ENTENDIMENTO DO STJ. EARESP 600.663/RS, 622.897/RS, 676.608/RS, 664.880/RSE 1.413.542/RS.
MANUTENÇÃO
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO.

JUROS DE MORA DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS, A CONTAR DO EVENTO DANOSO (VERBETE DA SÚMULA N.º 54 STJ) (ART. 398 DO CC/2002).
COMPENSAÇÃO DO VALOR EFETIVAMENTE DISPONIBILIZADO NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR SOBRE A CONDENAÇÃO IMPOSTA AO RÉU. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
n.º
8133090-18.2021.8.05.0001
,
em que figura
m
como
Recorrente

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
e
Recorrido

IZABEL ALMEIDA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria de votos, em
CONHECER
DAR PARCIAL

PROVIMENTO

AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator designado
.

Salvador,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator designado